Tribunal: STF
Processo: Rcl 47505
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de São Luís/MA alega descumprimento à decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI 3.395.



    Colhe-se dos autos que o órgão trabalhista reclamado reconheceu, no âmbito do Processo nº 0016203-95.2019.5.16.0003, a competência da Justiça do Trabalho para apreciar causa fundada em admissão de trabalhadora aos quadros do ente público reclamante sem prévia realização de concurso público (CF, art. 37, II) 



    Pede-se, ao final, seja julgada procedente a demanda, a fim de serem desconstituídas as sentenças proferidas pelo órgão trabalhista.



    A parte beneficiária apresentou contestação em que impugna os argumentos lançados pela parte autora. Sustenta que o caso vertente diz respeito a contratação nula em virtude da ausência de realização de concurso público, o que afasta a lide em exame da abrangência da ADI 3.395/DF, que se circunscreveu, segundo entende, às relações de natureza jurídico-administrativa legitimamente constituídas. 



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer em que opina pelo não conhecimento da reclamação, por falta de comprovação do caráter estatutário ou jurídico-administrativo da relação havida entre as partes.



    É o relatório. 



    2. Passo a decidir.



    Como já referido, esta Suprema Corte julgou recentemente o mérito da ADI 3.395, Relator o ministro Alexandre de Moraes, para, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, fixar a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, segundo a qual a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores.



    Destaco, como expressivo do entendimento então adotado, o seguinte trecho do voto condutor proferido pelo Ministro Relator Alexandre de Moraes:



    [...] cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão relações de trabalho, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. (grifei)



    Depreende-se, portanto, que este Tribunal assentou, naquela oportunidade, a compreensão de que o mero fato de figurarem, em um dos polos da relação jurídica processual, as pessoas políticas da Federação ou seus entes administrativos dotados de personalidade jurídica de direito público atrai a competência da Justiça comum (Federal ou Estadual) para apreciar a controvérsia, não importando, para esse efeito, a circunstância de fundar-se a lide em causa decorrente de relação de trabalho regida pela CLT ou de o pedido guardar conexão com verbas de natureza trabalhista disciplinadas por aquele diploma legal.



    Bastante elucidativa a seguinte manifestação da Min. Cármen Lúcia no julgamento da Rcl 31.026-AgR a propósito do tema ora em comento:



    Ministro Fachin, pedi destaque na Lista 117, de 2019, de Vossa Excelência, na qual há dois processos que são agravos regimentais em reclamação.



    Vossa Excelência está propondo que se negue provimento aos agravos. São reclamações nas quais se pleiteia a aplicação do que decidido na Ação Direta 3.395, a questão da Justiça do Trabalho. Vossa Excelência conclui no sentido de que a apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória. E nós tínhamos decidido, em Plenário, pareceu-me que ainda prevalecendo por maioria, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada.



    Portanto, neste caso, pedirei vênia a Vossa Excelência para divergir e dar provimento ao agravo. Por isso que eu até pedi destaque, por se tratar de uma matéria, que eu não queria deixar apenas o voto registrado no Plenário virtual, porque o Plenário do Supremo tem decidido isso, e, quando levamos em lista, prevalece, ainda por maioria, parece-me, esse entendimento. (grifei)



    No sentido ora exposto, cito ainda as seguintes decisões monocráticas: Rcl 44.627/RO, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 44.522/RO, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 45.184-ED/RO, Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 45.642/RO, Ministro Ricardo Lewandowski.



    Tampouco procede a alegação de que o julgamento da ADI 3.395/DF não alcançaria causas fundadas em vício do vínculo contratual por inobservância do postulado constitucional do concurso público ou desvirtuamento da relação jurídico-administrativa.



    Se restou assente naquele julgamento paradigmático que questões concernentes a vínculo jurídico-administrativo refogem à competência da Justiça laboral, depreende-se que questões correlatas a esse tema, tais como a irregularidade do liame funcional em virtude da inobservância de pressupostos constitucionais e legais, também estão fora da alçada daquela Justiça especializada.



    Não tem sido outro o entendimento de ambas as Turmas desta Corte:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.



    1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395, assentando a competência da Justiça comum para julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988.



    2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. De modo que eventual nulidade desse vínculo, assim como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça comum, e não pela Justiça do Trabalho. (grifei)



    (Rcl 31.253-AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09 de abril de 2021)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação.(grifei)



    (Rcl 31.306-AgR, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 18 de agosto de 2020)



    3. Por todo o exposto, julgo procedente esta reclamação, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar o Processo nº 0016203-95.2019.5.16.0003, determinando, em consequência, a remessa daqueles autos à Justiça Estadual.



    Comunique-se.



    Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 3 de novembro de 2021.  



     



Ministro NUNES MARQUES



Relator